Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018987-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1018987-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

EMBARGADO:

TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA – O CRÉDITO HABILITADO DEVE CORRESPONDER ÀQUELE CONSOLIDADO NO FEITO DE ORIGEM - DECISÃO REFORMADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –

RECURSO DESPROVIDO.

A atualização do crédito exequendo deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9°, II, da Lei 11.101/05, sendo que quanto ao período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento que a atualização deve observar os índices deliberados no soerguimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1018987-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

EMBARGADO:

TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração (Id.

192324194)
apresentados por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
, contra

o acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA – O CRÉDITO HABILITADO DEVE CORRESPONDER ÀQUELE CONSOLIDADO NO FEITO DE ORIGEM - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de crédito extraconcursal, não há imposição do limite previsto no art. 9o, II, da Lei de Falência (no 11.101/05), devendo ser mantida a incidência normal da correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do devedor, já que não representa acréscimo ao valor devido, mas mera recomposição da moeda.

Se o crédito exequendo foi constituído após o início do processo de recuperação judicial da empresa executada (chamado de crédito extraconcursal, ele não está sujeito aos efeitos da recuperação, não devendo ser excluído do montante o valor referente aos honorários estabelecidos no feito executivo.”

Alega o embargante em suas razões que
o acórdão recorrido partiu de premissa equivocada, uma vez que fixou que o crédito habilitado deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

Assim, requer que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 251834182.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega
que
o acórdão recorrido partiu de premissa equivocada, uma vez que fixou que o crédito habilitado deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão restou acertado no ponto em que estabeleceu a aplicação da Lei de Regência da matéria, consignando que o crédito habilitado deverá ser submetido aos efeitos da recuperação devendo ser observado para fins de atualização o art. 9o, II da Lei de Recuperação Judicial.

Cabe acrescentar que, obviamente, quanto ao período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do efetivo pagamento que a atualização deve observar os índices deliberados no soerguimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024